Tribunal: TJPA
Processo: 0803455-79.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803455-79.2019.8.14.0301

APELANTE: ANA RITA SALGADO PINTO, MARIA DO SOCORRO SALGADO PINTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO. DÍVIDA NA MODALIDADE DÉBITO RECORRENTE VIA CARTÃO DE CRÉDITO. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA ANTERIOR. NECESSIDADE. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO. REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

O cancelamento do cartão de crédito não exime a parte autora de pagar as dívidas contratadas no período em que estava em pleno vigor o contrato por ela firmado.

Demonstrada a existência do inadimplemento da parte alusivo a valor remanescente, a inscrição em cadastros restritivos de crédito não é abusiva, caracterizando-se o exercício regular do direito do credor, o que afasta o dever de indenizar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA RITA SALGADO PINTO e MARIA DO SOCORRO SALGADO PINTO em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
14ª Vara Cível e Empresarial de Belém
que, nos autos da AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada pela parte apelante em face de BANCO ITAÚ S/A, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Irresignado, o apelante interpôs Recurso de Apelação (ID. 15383619) pugnando pela reforma da sentença para condenar a instituição financeira ré em indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para primeira requerente, a Sra. Ana Rita Salgado Pinto, e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para segunda requerente, a Sra. Maria do Socorro Salgo Pinto, pela cobrança indevida, falha na prestação do serviço e inscrição ilegal nos cadastros de inadimplentes.

Contrarrazões apresentadas no ID. 15383623, argumentando que os valores lançados na fatura das Apelantes após a realização da compra junto ao estabelecimento Espaço Laser foram repassados integralmente, não tendo a ré responsabilidade acerca destes. Que as apelantes informaram ter autorizado a cobrança recorrente pelo período de 10 (dez) meses junto ao estabelecimento Espaço Laser e, em seguida, cancelaram o cartão de crédito, evidenciando a legitimidade da cobrança por dívida preexistente. Pugnou pela manutenção da sentença e total improvimento recursal.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

VOTO

Primeiramente, ratificando a decisão de primeiro grau, defiro a gratuidade da justiça às apelantes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

Cuidam os autos de ação indenizatória, por meio da qual a parte autora alega descabida a cobrança de débito relativo ao cartão de crédito de final 7870, sobretudo diante do cancelamento deste com quitação integral do saldo devedor futuro.

Na sentença, a MM. Magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais. Vejamos:

“[...] No mérito, anoto que a autora confirmou a existência de relação jurídica tanto com o banco réu, quanto com a empresa Espaçolaser Depilação, observando que se obrigou a pagar dez parcelas mediante autorização de Débito Recorrente no Cartão de Crédito.

Ora, o consumidor pode autorizar a cobrança por crédito de forma recorrente, seja diária, semanal, mensal ou anual. Na situação em análise, a própria parte informou ter autorizado a cobrança recorrente pelo período de dez meses, bem como disse ter cancelado o cartão de crédito após a autorização, de forma que entendo legitima a cobrança.

A propósito, não há nos autos qualquer prova do consumidor ter contestado a compra ou solicitado a extinção do contrato junto a empresa de depilação, que acarretasse a extinção da obrigação de pagar as parcelas autorizadas.

É certo que a parte poderia a qualquer momento cancelar o cartão de crédito, porém as obrigações contraídas deveriam ser pagas ou negociadas, diante do princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, pois a autora reconheceu a existência da compra e da autorização de pagamento mediante Débito Recorrente no Cartão de Crédito. Por fim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a autora a pagar as custas e despesas processuais, bem como, os honorários de sucumbência que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, na forma do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. [...]”.

Releva pontuar que a controvérsia recursal se cinge à regularidade, ou não, da inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes e a consequente responsabilização civil do réu pelos danos morais eventualmente ocasionados.

Inicialmente, impende aduzir que por tratar-se de incontroversa relação de consumo (Súmula n° 297 do STJ), é aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação de culpa por parte do requerido.

Nesse sentido, o fornecedor só não será responsabilizado quando o defeito inexistir ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpado, pois sua culpa é presumida.

Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano. (Responsabilidade Civil. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22)

Convém esclarecer, a priori, que o Código de Defesa do Consumidor não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do CPC, permanecendo para a parte autora a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para a parte ré, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos

Portanto, para a análise do pedido inicial pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a autora prove o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando réu com o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

Nessa ordem de ideias, cabe à instituição financeira o dever de colacionar aos autos documentos que consubstanciem a existência da relação jurídica e a higidez do débito objeto da negativação.

Em detida análise dos autos, verifica-se que foram colacionadas as faturas relativas ao período em que o cartão de crédito permaneceu ativo, com o lançamento de compras parceladas em nome da parte autora.

Na inicial, a própria parte autora afirma ter realizado no mês de janeiro/2018 compra de produto junto ao estabelecimento ESPAÇOLASER, utilizando cartão de crédito na modalidade DÉBITO RECORRENTE, que é aquela que não ocupa o limite do cartão com o valor total da compra, sendo debitado mensalmente o valor das parcelas.

Como se sabe, o pagamento recorrente é uma modalidade de cobrança muito usada por fornecedores que precisam receber valores mensais de seus clientes por um certo período.

Trata-se de pagamento feito através de débito automático no cartão de crédito no qual o consumidor não necessita ter limite disponível para o valor total da compra, mas somente para o valor da parcela acordada.

Assim, a operadora do cartão lança, mensalmente, apenas o valor da parcela, de forma recorrente e automática.

Ciente do funcionamento dessa modalidade de compra, já adianto que não prospera a alegação da apelante que transcrevo a seguir:

“Explica-se, o total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não foi parcelado no cartão de crédito,
o que houve foi autorização da titular do cartão de a cada sessão que for realizada, o estabelecimento comercial cobrar vida débito recorrente (DCC) os R$ 200,00 (duzentos reais) da sessão realizada
!

A magistrada a quo infelizmente não se atentou a este fato, o que acabou gerando o equivocado entendimento e por consequência a equivocada improcedência.

Para ser mais preciso,
se a beneficiária das sessões de depilação não for ao estabelecimento comercial realizar o procedimento, não haverá o lançamento/cobrança!
” (destaquei)

Não é dessa forma que funciona o pagamento na modalidade recorrente via cartão de crédito, o lançamento na fatura é automático após a contratação, portanto, independe da completa realização ou não do serviço, até porque cabe à instituição financeira somente lançar os valores mensais, não tendo ciência se o serviço contratado foi ou não efetivado. Se a apelante não pretendia completar as sessões contratadas ou se desistiu do serviço, deveria ter requerido o cancelamento junto à ESPAÇOLASER.

Nesse contexto, trago à baila trecho da sentença recorrida que elucida a hipótese:

“[...] No mérito, anoto que a autora confirmou a existência de relação jurídica tanto com o banco réu, quanto com a empresa Espaçolaser Depilação, observando que se obrigou a pagar dez parcelas mediante autorização de Débito Recorrente no Cartão de Crédito.

Ora, o consumidor pode autorizar a cobrança por crédito de forma recorrente, seja diária, semanal, mensal ou anual. Na situação em análise, a própria parte informou ter autorizado a cobrança recorrente pelo período de dez meses, bem como disse ter cancelado o cartão de crédito após a autorização, de forma que entendo legitima a cobrança.

A propósito, não há nos autos qualquer prova do consumidor ter contestado a compra ou solicitado a extinção do contrato junto a empresa de depilação, que acarretasse a extinção da obrigação de pagar as parcelas autorizadas.

É certo que a parte poderia a qualquer momento cancelar o cartão de crédito, porém as obrigações contraídas deveriam ser pagas ou negociadas, diante do princípio que veda o enriquecimento sem causa. [...]”

No caso concreto, a compra realizada pela parte autora foi no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo pagamento foi dividido em 10 parcelas de R$ 200,00 reais cada, conforme demonstra o documento juntado pela apelante no ID. 15383538.

A primeira requerente aduz que o serviço fora utilizado até março/2018, momento no qual a segunda requerente passou por dificuldade financeira e realizando planejamento financeiro verificou que o melhor a se fazer era negociar o valor dos seus cartões e cancelá-los. Assim, afirma que em abril de 2018 fora realizada negociação e cancelamento do cartão de crédito.

Nesse viés, verifica-se que em nenhum momento a parte autora cancelou o serviço contratado, de forma que a cobrança das parcelas é legítima, mesmo após o cancelamento do cartão.

Situação diversa seria se a parte autora, não querendo mais utilizar o pacote contratado junto à ESPAÇOLASER, tivesse solicitado cancelamento do serviço, o que, por consequência, suspenderia a cobranças das parcelas restantes em seu cartão de crédito. Todavia, em nenhum momento alega que tenha assim agido, de forma que a cobrança se mostra legítima.

Outrossim, antes mesmo de celebrar acordo e negociação quando do cancelamento do cartão, verifica-se que a requerente já vinha fazendo parcelamento de suas faturas e possuía saldo financiado junto à instituição financeira ré, conforme se observa discriminado nas faturas de 02/2018 e 03/2018 (ID. 15383544).

Neste ponto, observo que apesar de ter afirmado que realizou o cancelamento do cartão, continuou sendo cobrado valor da anuidade, além da parcela do acordo, conforme se verifica nos documentos de ID. 15383591 e 15383580, faturas com vencimentos respectivos em 07/10//2018 e 07/11/2018, isto é, após o alegado cancelamento.

Ademais, cumpre destacar que eventual cancelamento não exime a parte autora de honrar as dívidas contraídas no período em que estava em pleno vigor o contrato de cartão de crédito por ela firmado. Uma vez constatada, portanto, a existência de valores em aberto, o simples cancelamento do cartão de crédito não tem o condão de afastar o dever do consumidor de arcar com o pagamento das compras realizadas a prazo e pendentes de vencimento.

Acerca do tema, veja-se jurisprudência remansosa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INCORRÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - TELA DE SISTEMA - FATURAS - TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADO - POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE TODOS OS MEIOS LEGAIS DE PROVA - DÉBITO CONSTITUÍDO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.

(...) -
Comprovada pela parte requerida a existência do negócio jurídico e as parcelas inadimplidas, é da parte autora o ônus de provar que efetivamente realizou o devido pagamento, afastando a inadimplência
". (TJMG – Apelação Cível 1.0000.21.109713-4/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 14/09/2021). (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM CARTÃO DE CRÉDITO - PARCELA INADIMPLIDA - DANOS MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

É lícita a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito quando comprovada a contratação do cartão de crédito, bem como a renegociação de dívida, ausente a prova do apelado de que estava em dia com as parcelas acordadas
". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.091417-8/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 29/11/2018). (destaquei.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DÍVIDA EXISTENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Não há falar em declaração de inexistência de débito e danos morais quando a instituição requerida comprova que a dívida que ensejou a negativação do nome da autora decorre de contrato de cartão de crédito, com parcelas inadimplidas
. Restando presentes as hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, evidenciando-se a ocorrência de litigância temerária, deve ser mantida a pena de litigância de má-fé". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.060925-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2018, publicação da súmula em 05/07/2018). (grifei)

Ressalta-se que, uma vez comprovada a existência de débito não adimplido integralmente pelo consumidor, é ônus deste atestar o pagamento do saldo remanescente (art. 373, I, do CPC). Contudo, em impugnação à contestação (doc. De ID. 15383600), limitou-se a parte autora a tecer genéricas considerações, não cuidando de instruir o feito com qualquer comprovante de pagamento.

Age, portanto, no exercício regular do direito (art. 188, I, do Código Civil) a instituição financeira que procede à negativação do nome do consumidor, diante da existência de dívida em atraso de cartão de crédito cancelado em momento posterior à realização de compra a prazo.

Por fim, pontuo que de fato a apelante comprova que houve renegociação do débito com parcelamento da fatura, contudo, não há comprovação nos autos de que o débito junto à ESPAÇOLASER foi englobado na referida renegociação, até porque, analisando as faturas juntadas no ID. 15383546, a referida repactuação envolveu valores decorrentes de parcelamento de faturas anteriores.

Demais disso, conforme já mencionado, quando o pagamento é feito na modalidade débito recorrente via cartão de crédito, não é cobrado de uma vez só o valor total da compra, ou seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), por não se tratar de parcelamento comum, em que é cobrado o valor global, ocupando o limite do cliente. Assim, o valor da referida compra não foi abrangido na renegociação feita entre as partes, razão pela qual não se pode falar em duplicidade de pagamento, sendo devida a cobrança contida na fatura de ID. 15383551, fl. 2, referente à compra do serviço de depilação no estabelecimento ESPAÇOLASER.

Anoto, ainda, que na origem, instada a se manifestar sobre quais provas pretendia produzir, a parte autora/apelante informou não haver mais provas (ID. 15383608). Assim, insuficiente constatar, apenas pelo que consta dos autos, que a cobrança e, por conseguinte, a negativação, são indevidas.

Nesse cenário, a ilação que se extrai é no sentido de que a requerida se desobrigou do ônus da prova no que concerne à origem do débito e a regularidade da anotação de restrição ao crédito, o que acena para a improcedência dos pedidos iniciais.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, restando acertada a improcedência dos pedidos autorais.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo da
14ª Vara Cível e Empresarial de Belém
.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 17% do proveito econômico. Contudo, suspendo a exigibilidade por ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024